Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-22
Data de publicação: 2008-10-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. SEGUNDA QUESTÃO DE ORDEM. OITIVA DE TESTEMUNHA
   DE ACUSAÇÃO. QUALIDADE DE ADVOGADO. PRERROGATIVA DE RECUSAR-SE A
   DEPOR. INAPLICABILIDADE. SIGILO PROFISSIONAL. FATOS NÃO
   ALCANÇADOS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL.
   LEGITIMIDADE DE SUA SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PEDIDO
   DE DISPENSA INDEFERIDO. TESTEMUNHA MANTIDA.
1. O advogado
   arrolado como testemunha de acusação na presente ação penal
   defendeu os interesses do Partido dos Trabalhadores no denominado
   "Caso Santo André".
2. Não se aplica a prerrogativa prevista no
   art. 7º, XIX, da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados
   do Brasil), tendo em vista que nem o antigo cliente da testemunha
   - o Partido dos Trabalhadores - nem os fatos investigados na
   presente ação penal guardam relação com o homicídio do então
   Prefeito do Município de Santo André.
3. A proibição de depor
   diz respeito ao conteúdo da confidência de que o advogado teve
   conhecimento para exercer o múnus para o qual foi contratado, não
   sendo este o caso dos autos.
4. Os fatos que interessam à
   presente ação penal já foram objeto de ampla investigação, e a
   própria testemunha - que ora recusa-se a depor - já prestou
   esclarecimentos sobre os mesmos na fase inquisitorial, perante a
   autoridade policial. Assim, os fatos não estão protegidos pelo
   segredo profissional.
5. Ausente a proibição de depor prevista
   no art. 207 do Código de Processo Penal e inaplicável a
   prerrogativa prevista no art. 7º, XIX, da Lei n° 8.906/94, a
   testemunha tem o dever de depor.
6. Questão de ordem resolvida
   no sentido de indeferir o pedido de dispensa e manter a
   necessidade do depoimento da testemunha arrolada pela acusação,
   cuja oitiva deve ser desde logo designada pelo juízo delegatário
   competente.